Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. ELEVADO TRANSCURSO DO TEMPO. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando o agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
2. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal.
3. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto.
4. No caso, tratando de uma única condenação para configurar a agravante da reincidência, de rigor a compensação desta com a atenuante da confissão espontânea.
5. Não há que falar na fixação de regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade se a apelante possui maus antecedentes e é reincidente.
6. Recurso parcialmente provido.